Tribunal: TJSP
Processo: 2093294-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. Penhora dos direitos da executada sobre o imóvel objeto do compromisso de venda e compra que gerou a ação de cobrança. Possibilidade. Situação se enquadra na exceção prevista nos artigos 833, § 1o, do Código de Processo Civil e 3o, inciso II, da Lei 8.009/90. Penhora mantida.
Recurso provido.